Tribunal: TJBA
Processo: 8001987-95.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001987-95.2018.8.05.0063

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA SILVA ARAÚJO ALVES

Advogado(s):
LEILA GORDIANO GOMES

APELADA: CLARO S/ A.

Advogado(s):
JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO.
I
NTERRUPÇÃO DO SINAL, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO A APELANTE. OCORRÊNCIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À HONRA DA RECORRENTE. ACONTECIMENTO EVIDENCIADOR DE ABORRECIMENTO OU DISSABOR A AFASTAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
001987-95.2018.8.05.0063
em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões adiante deduzidas.